Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-14.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001589-14.2019.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargado RICARDO SILVA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001589-14.2019.8.26.0529/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1001589-14.2019.8.26.0529/50000.
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Embargado: Ricardo Silva Camargo.
Ação: Inexigibilidade c.c. indenizatória.
Comarca: Santana do Parnaíba 1a Vara.
Voto no 28.914
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 287/292, que deu parcial
provimento, na parte conhecida, ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante.
Irresignada, alega a embargante, em
suma, que o acórdão padece de contradição, vez que o
pedido de redução de astreintes formulado no agravo de
instrumento no 2082358-90.2020.8.26.0000 ainda não
transitou em julgado, de modo que a matéria não está
preclusa. Sustenta que a redução do valor devido a título
de astreintes pode ser revista a qualquer tempo ou grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001589-14.2019.8.26.0529/50000 -Voto no
3
de jurisdição. Aduz que a multa fixada vai de encontro ao
entendimento do E. STJ, que traçou requisitos a serem
observados quando da aplicação de astreintes. Requer o
acolhimento do presente recurso a fim de sanar os vícios
apontados, pugnando pelo prequestionamento da matéria
discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Não assiste razão à embargante.
Com efeito, não se desconhece que o
acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento no
2082358-90.2020.8.26.0000
ainda
não
transitou
em
julgado, estando pendente de julgamento o recurso
especial interposto pela ora embargante.
No entanto, ao apreciar a questão das
astreintes, esta Câmara apontou que “embora se insurja a
agravante quanto à aplicação da multa e ao valor
arbitrado,
certo
é
que
não
apresentou
qualquer
justificativa ou impedimento para o cumprimento da
ordem, sendo de rigor observar que trata de atividade
rotineira da parte e depende apenas de seus esforços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001589-14.2019.8.26.0529/50000 -Voto no
4
para o cumprimento da obrigação de não fazer, não
havendo qualquer motivo para não fazê-lo”.
Sendo assim, tendo em vista que a
embargante não apresentou qualquer justificativa ou
impedimento para o cumprimento da multa e do valor
arbitrado, não há que se falar em reapreciação da questão
das astreintes em sede de apelação, restando preclusa a
questão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformada com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende a embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001589-14.2019.8.26.0529/50000 -Voto no
5
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator